Tribunal: TJMT
Processo: 1045337-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045337-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WILSON LUIZ DARIENZO QUINTEIRO - CPF: 793.430.669-53 (ADVOGADO), PROJETA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 24.915.315/0001-27 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.113/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRAZO EM DOBRO. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar destinada a determinar que o ITBI fosse calculado com base no valor da transação (R$ 800.000,00) e a restituir quantia supostamente recolhida a maior. O Município agravado requereu prazo em dobro sem apresentar contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de prazo em dobro ao ente público sem apresentação da peça processual no prazo legal; (
ii
) estabelecer se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para concessão
de tutela de urgência em mandado de segurança relativo
à
base de cálculo do ITBI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prerrogativa do art. 183 do CPC assegura prazo em dobro à Fazenda Pública, mas não autoriza prorrogação automática quando há pedido genérico desacompanhado da manifestação processual devida e sem demonstração de justo impedimento.

4. A ausência de apresentação de contraminuta no prazo legal, aliada à inexistência de justificativa idônea, impede a reabertura do prazo processual.

5. A nulidade por ausência de fundamentação exige deficiência substancial que impeça a compreensão das razões de decidir, não se configurando quando a decisão, ainda que sucinta, explicita a ausência dos requisitos da tutela de urgência.

6. A fundamentação concisa não se confunde com ausência de motivação, especialmente quando permite o exercício do contraditório e a impugnação específica pela parte.

7. O Tema 1.113 do STJ reconhece que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor de mercado do imóvel, vedada a adoção unilateral de valor venal de referência sem procedimento administrativo prévio (art. 148 do CTN).

8. A plausibilidade jurídica do direito invocado não supre a ausência do requisito do perigo de dano, indispensável à concessão de tutela de urgência.

9. A pretensão de restituição de valor já pago possui natureza patrimonial e é plenamente reversível, não caracterizando risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

10. A concessão de tutela para restituição imediata do tributo possui caráter satisfativo e implica antecipação do próprio mérito da demanda, o que recomenda cautela na via liminar.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 183, 489, § 1o, e 995, parágrafo único; CTN, art. 148; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema no 1.113.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1024287-98.2023.8.11.0041, ajuizada objetivando que o ITBI incidente sobre o imóvel de matrícula n. 84.634 fosse calculado com base no valor da transação, de R$ 800.000,00, com estorno do valor recolhido a maior, no importe de R$ 6.448,42. (Id 168602683)

O juízo de origem indeferiu o pedido liminar ao fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. Assentou, em síntese, que havia disposições federais e municipais que se opunham à pretensão deduzida, o que afastaria, em análise sumária, a relevância dos fundamentos invocados, além de não se evidenciar risco concreto de ineficácia da medida, por ser possível a satisfação do direito no curso regular do processo. (Id 168602683
, origem
)

Nas razões recursais,
a agravante
sustenta, em síntese, que o recurso é isento de preparo, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do TJMT. Afirma que a decisão agravada diverge do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113, segundo o qual a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, presumindo-se idôneo o valor declarado pelo contribuinte, salvo prévio arbitramento mediante regular procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.

Alega que, no caso, a escritura pública de permuta atribuiu à operação o valor de R$ 800.000,00, ao passo que o Município exigiu o tributo com base em valor venal de referência de R$ 1.122.421,01, sem instauração de procedimento administrativo específico. Aduz, ainda, a presença de perigo de dano, por já ter recolhido o ITBI sobre base de cálculo reputada ilegal, requerendo a concessão da tutela recursal para determinar o estorno do valor pago a maior.

Ao final, pugna pelo deferimento da tutela de urgência recursal, para afastar a exigência do ITBI calculado com base em valor venal de
referência, determinar a observância do Tema 1.113 do STJ, com adoção do valor da transação como base de cálculo, e assegurar o estorno imediato da quantia recolhida a maior, bem como pelo provimento integral do agravo. (Id 336
037395
)

O agravado requereu a concessão de prazo em dobro para se manifestar, porém não apresento
u
contrarrazões. (Id 351412389).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, ao fundamento de que a própria agravante admitiu o pagamento do tributo no curso da demanda, o que teria extinguido o crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN, esvaziando o interesse recursal quanto à tutela de urgência postulada. (Id 357300879)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do pedido de concessão de prazo em dobro

Consta dos autos que o ente municipal
agravado
, intimado para se manifestar, peticionou apenas no último dia do prazo, em 6.3.2026, requerendo dilação temporal,
sob a justificativa de que a matéria demanda a
obtenção de informações junto a setores administrativos competentes,
sem, contudo, apresentar contraminuta no prazo legal subsequente, sobrevindo, inclusive, certificação de decurso de prazo. Nesse contexto, a pretensão não comporta acolhimento.

A prerrogativa processual prevista no art. 183 do Código de Processo Civil assegura à Fazenda Pública prazo em dobro para suas manifestações processuais, independentemente de pronunciamento judicial específico. Todavia, essa prerrogativa legal não legitima pedido autônomo de dilação temporal quando a parte, já dispondo da faculdade legal de se manifestar em prazo diferenciado, limita-se a formular requerimento genérico no termo final e, ainda assim, deixa de apresentar a contraminuta.

A faculdade legal de contagem diferenciada não se confunde com autorização para prorrogação judicial automática, sobretudo quando ausente demonstração de justo impedimento ou de circunstância concreta apta a inviabilizar o exercício regular da defesa.

No caso, o Município limitou-se a requerer prazo em dobro e deixou transcorrer o prazo sem protocolar contraminuta, conforme registrado no parecer ministerial. Assim, ausente causa jurídica idônea para reabertura do lapso processual,
indefiro
o pedido.

Superada essa questão,
impõe-se o
exame do recurso.

Da alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação

A agravante sustenta
a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, ao argumento de que o juízo de origem teria se limitado a aludir, de forma genérica, à existência de “disposições federais e municipais” contrárias ao pedido, sem indicar quais seriam tais normas, razão pela qual requer, subsidiariamente, a cassação
da decisão
para que outra seja proferida com motivação adequada.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento. A decisão de origem indeferiu a liminar por entender ausentes os requisitos autorizadores da medida em mandado de segurança, especialmente a relevância da fundamentação e o perigo de ineficácia da providência, nos termos da Lei n. 12.016/2009. Embora a motivação adotada pelo juízo singular seja sucinta, a deficiência apontada não impediu a compreensão da controvérsia nem o efetivo controle recursal, tanto que a agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão. Nessas circunstâncias,
não se justifica a anulação do decisum sem demonstração de prejuízo processual concreto.

É certo que a fundamentação adotada pelo juízo singular não se mostra exauriente. Ainda assim, não se confunde fundamentação concisa, ou mesmo incompleta, com ausência absoluta de motivação. A nulidade prevista no art. 489, § 1o, do CPC e no art. 93, IX, da Constituição Federal pressupõe decisão incapaz de revelar as razões de convencimento do julgador, inviabilizando o controle pela parte e pelo órgão revisor. Não é essa a hipótese.

No caso concreto, embora sucinta, a decisão impugnada deixou claro o núcleo do convencimento judicial: o magistrado de origem entendeu ausentes os pressupostos necessários à concessão da liminar em mandado de
segurança, por não vislumbrar, naquele momento processual, elementos suficientes para o deferimento da providência de urgência requerida. Tanto isso é verdade que a agravante pôde impugnar de forma específica a decisão, desenvolvendo, em suas razões recursais, argumentos precisamente voltados a demonstrar a probabilidade do direito, o perigo de dano e o alegado desacerto da conclusão adotada em primeiro grau. Houve, portanto, plena compreensão do conteúdo decisório e efetivo exercício do contraditório recursal.

A dogmática processual
(art. 489, CPC)
é
firme no sentido de que a decretação de nulidade por deficiência de fundamentação exige vício substancial, e não mera discordância da parte com a densidade argumentativa empregada pelo julgador. A motivação pode ser sintética, desde que permita identificar a razão de decidir, o que efetivamente ocorreu na espécie.

À vista disso,
não há falar em
nulidade.

Da cobrança do ITBI

A controvérsia devolvida a este Tribunal diz respeito ao indeferimento de liminar postulada em mandado de segurança no qual a impetrante pretende que o ITBI incidente sobre o imóvel objeto da matrícula n. 84.634 seja considerado com base no valor da transação, de R$ 800.000,00, e que lhe seja restituída a quantia recolhida a maior, estimada em R$ 6.448,42.

A decisão
inicial
proferida neste agravo já reconheceu, inclusive, a plausibilidade jurídica da tese recursal à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113, mas indeferiu a
tutela recursal em razão da ausência de perigo de dano. É precisamente essa compreensão que deve prevalecer no julgamento colegiado.

Com efeito, o Tema 1.113 do STJ consolidou entendimento favorável à tese de que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do imóvel em condições normais de mercado, não se vinculando automaticamente à base do IPTU, nem podendo o Fisco municipal valer-se, de forma unilateral e prévia, de valor venal de referência para substituir o valor declarado pelo contribuinte, sem a instauração do procedimento administrativo previsto no art. 148 do CTN.

Todavia, o reconhecimento da plausibilidade jurídica do direito invocado não basta, por si só, para autorizar a concessão da tutela de urgência, seja no mandado de segurança, seja no agravo de instrumento. Para tanto, exige-se, cumulativamente, a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme resulta do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, do art. 995, parágrafo único, do CPC e da sistemática geral das tutelas provisórias.

Na hipótese, esse requisito não está presente.

A própria agravante admite que o ITBI já foi recolhido. A pretensão remanescente, portanto, não se dirige a evitar a constituição do crédito, a impedir óbice ao registro imobiliário ou a sustar a exigibilidade de exação ainda não paga. O que subsiste, em essência, é pedido de restituição de quantia supostamente recolhida a maior, estimada em R$ 6.448,42. Trata-se, portanto, de providência de natureza nitidamente patrimonial, suscetível
de recomposição futura, caso a segurança venha a ser concedida ao final, com os consectários legais cabíveis.

Não há, nesse contexto, demonstração concreta de risco de inutilidade do provimento jurisdicional final. O pagamento do tributo já ocorreu; o registro do negócio jurídico não se encontra ameaçado por ausência de quitação; e a alegada retenção indevida de numerário pelo Município, embora juridicamente questionável em tese, não configura, por si mesma, dano irreparável ou de difícil reparação. Cuida-se de suposto prejuízo econômico mensurável, plenamente reversível e passível de restituição futura, hipótese que, em regra, não autoriza tutela mandamental de urgência.

A agravante tenta qualificar a retenção do valor como “dano sucessivo”, mas essa construção não altera a natureza patrimonial da pretensão. O simples decurso do tempo na posse do numerário pelo ente público não transmuda a controvérsia em situação de urgência concreta apta a autorizar providência liminar satisfativa. Ao contrário, precisamente porque o alegado prejuízo é quantificável e reparável, a solução deve ser reservada ao julgamento de mérito da ação mandamental, após o regular contraditório.

Além disso, o provimento pretendido no agravo possui inequívoco conteúdo satisfativo. Ao postular a imediata restituição do valor recolhido a maior, a agravante busca, desde logo, o próprio resultado útil final pretendido no mandado de segurança. A concessão da medida, nessa conformação, exauriria substancialmente o mérito da demanda, esvaziando a utilidade do processo principal e antecipando, sem cognição exauriente,
providência que se confunde com o pedido final. Essa circunstância recomenda, com ainda maior razão, contenção jurisdicional no exame da tutela de urgência.

Em demandas dessa natureza, especialmente quando a controvérsia já se encontra estabilizada quanto ao aspecto patrimonial e inexiste ameaça atual ao exercício de direito não patrimonial, a restituição imediata de valores deve ser tratada com reserva, por importar, na prática, adiantamento do mérito sob a forma de liminar. O mandado de segurança não se presta à concessão automática de providência satisfativa quando ausente demonstração concreta de urgência real e contemporânea.

Também não procede a alegação de que o vício de fundamentação, por si só, imporia a cassação da decisão agravada. Ainda que se reputasse recomendável maior densidade argumentativa na origem, o Tribunal dispõe de todos os elementos necessários para o imediato exame da controvérsia recursal, e a conclusão permanece a mesma: inexistente o perigo de dano, a tutela de urgência não pode ser concedida.

Assim, mesmo admitindo-se, em juízo de delibação, a consistência jurídica da tese fundada no Tema 1.113 do STJ, a ausência do requisito da urgência é bastante para obstar a reforma da decisão agravada. A conjugação desses elementos conduz à manutenção integral
da decisão recorrida
.

Por fim, cabe pontuar, sobre o
parecer ministerial quanto à perda superveniente do objeto,
que
o pagamento do tributo não esvazia, por si só, a pretensão recursal, remanescendo controvérsia sobre a restituição do
alegado indébito; o que se afasta, na espécie, é apenas a presença do perigo de dano
necessário à tutela de urgência, como visto acima.

Ante o exposto, indefiro o pedido de prazo em dobro formulado pelo
agravado
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026